Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-90.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017368-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), GRACIELY DE ARRUDA SILVA - CPF: 055.924.241-75 (RECLAMANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECLAMADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 9º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO.

A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECLAMAÇÃO formulada por GRACIELY DE ARRUDA SILVA contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que proveu parcialmente o Recurso Inominado por ela interposto, para reformar a sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº 1001890-89.2020.8.11.0028), ajuizada pela reclamante/recorrente contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A., e, assim, julgar parcialmente procedente o pedido “
para declarar inexigível o débito discutido nos autos no valor de R$ 117,89, bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5 mil
”, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora “
a partir da data do evento danoso
” (cf. Ids. nº 103499968 - pág. 2/5 e 103499969).

A reclamante afirma, de início, a ocorrência de erro material na publicação do acórdão reclamado, dizendo que o valor indenizatório indicado no aresto anexado aos autos de origem diverge do montante efetivamente arbitrado pelo órgão colegiado, pois, conforme o debate oral ocorrido na sessão de julgamento, “
o Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes profere seu voto declarando a inexigibilidade do débito e condenando a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8 mil
(...)
, tendo sido acompanhado por seus pares
” (cf. Id. nº 103499962 - Pág. 2).

Prossegue dizendo que, “
diante do equívoco,
(...)
opôs Embargos de Declaração, visando suprir o erro material/equívoco para que fosse retificado o acordão para constar o valor de R$ 8 mil
”, e a ré/recorrida opôs declaratórios “
requerendo, em síntese, a minoração do valor da condenação, sob o argumento de que a reclamante possuía negativação posterior a discutida nos autos
”, sucedendo, em seguida, que, mesmo não tendo “
suscitado a tese da negativação preexistente e tampouco requerido a aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo requerido tão somente a minoração do valor do dano moral alegando negativação posterior e não preexistente
”, os declaratórios opostos pela ré foram acolhidos, excluindo “
a condenação pelos danos morais e julgando prejudicados os embargos da autora, fundamentando sua decisão em matéria não ventilada pela reclamada/embargante, eis que sequer fora suscitada tal discussão, e mesmo que fosse, a tese estaria preclusa
” (sic – cf. Id. nº 103499962 - Pág. 2/3).

Esclarece que “
opôs novamente Embargos de Declaração, requerendo o reconhecimento do fenômeno da preclusão, pois se realmente havia negativação preexistente, tal alegação deveria ter sido suscitada e comprovada durante a instrução processual e antes da prolação da sentença
”, mas estes foram rejeitados “
sob a alegação de impossibilidade de rediscussão da matéria
” (sic – cf. Id. nº 103499962 - Pág. 2/3).

No mérito, sustenta que, “
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal Justiça, não se admite prova nova sobre fato antigo, apresentada em momento processual inoportuno, diante da ocorrência da preclusão consumativa
”, e pede, sob esses fundamentos, “
seja provida a presente Reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente Súmula do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos
”, mantendo-se a condenação indenizatória no valor de R$ 8 mil (sic – cf. Id. nº 103499962 - Pág. 3/8).

Na contestação, a recorrida Telefônica Brasil refuta os argumentos autorais dizendo que “
não há necessidade do pedido
” de aplicação da Súmula nº 385 STJ e reconhecimento da pré-existência de negativação, “
pois faz parte do dever jurisdicional sua devida aplicação pela mais fidedigna justiça
”, e pontuando que “
a Reclamação ora proposta não oferece nenhuma violação ao entendimento do STJ para que seja julgada procedente
”, e que “
não há que se falar em majoração
(do valor da indenização)
por danos morais ainda que houvesse erro material no acórdão proferido anteriormente
”; ao fim, roga pela rejeição da reclamação (cf. Id. nº 108088456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A “Reclamação” típica – espécie de ação da competência originária dos tribunais – é aquela de que cuidam os seis artigos do Capítulo IX do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC, e a definição é dada justamente pelas hipóteses de cabimento da medida, cuja explicitação consta dos quatro incisos do art. 988 do CPC, que têm a seguinte redação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I –
preservar
a competência do tribunal;

II –
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III –
garantir
a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (
grifei
)

O escopo da Reclamação, talvez, quem sabe, já desde as primeiras ordenações reinícolas, é a
preservação/garantia
da autoridade política do tribunal desafiada por decisão afrontosa emanada de órgão jurisdicional subalterno, proferida, sempre, após julgamento de determinado caso concreto específico pela instância superior, embora os incisos III e IV do artigo em foco tenham estendido o alcance da medida para além da concreção casuística difusa ao incluírem a garantia da eficácia de decisões tomadas na sede universal das hipóteses ali mencionadas, mas, de todo modo, o escopo primordial é sempre a preservação da autoridade política do tribunal em face da ousadia insurrecional da baixa canalha judicante, e tanto é que a própria construção léxica das hipóteses de admissibilidade se alicerça nos vocábulos “
preservar
” e “
garantir
” justamente para que dúvida alguma remanesça quanto à finalidade de controle político da medida, devotada, portanto, à submissão de decisões subalternas desobedientes aos pronunciamentos decisórios sobranceiros dos tribunais em função da garantia da competência e da autoridade destes.

Antes da edição/vigência do CPC/2015, vigorava a Resolução STJ nº 12/2009, que em seu art. 1º disciplinava que as “
reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do
art. 543-C
do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo
”.

Todavia, dando uma amplitude extraordinária dotada de efeito que praticamente anulou o sentido clássico do instituto da Reclamação, sobreveio a Resolução nº 03, editada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça em 07 de abril de 2016; além do floreio retórico de mera repetição do elastério já presente nos incisos III e IV do art. 988 do CPC, o art. 1º da citada Resolução arrematou o soneto legal, anteriormente dotado de alguma contenção ideológica, com uma emenda que apagou aquelas antigas linhas vivas de circunscrição temática, para, agora, atribuir aos
tribunais de justiça
brasileiros competência exclusiva para julgarem “reclamações” (sic) propostas (melhor será dizer “interpostas”), contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais sempre quando a decisão se mostrar contrária... “a precedentes” do STJ!.

Eis o teor do art. 1º da Res. STJ nº 3/2016:

Art. 1º. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,
bem como para garantir a observância de precedentes
” (
destaquei
e
grifei
).

Ora, ainda que essa imposição de competência, operada, surpreendentemente, mercê de mero ato administrativo do STJ, ficasse jungida aos termos estritos da regulação processual vigente (CPC, art. 988, I a IV), e que por força dela – sob a melhor hermenêutica do sublime princípio de preservação vital que alvitra que “quem pode manda e quem tem juízo obedece!” –, fosse lançado nos ombros já encurvados dos tribunais de justiça brasileiros o fardo pesado do reexame de acórdãos proferidos pelas turmas recursais dos Juizados Especiais, com subversão conceitual, jurídica, operacional e política do instituto da Reclamação, sobretudo, porque, como todos nós bem sabemos,
a tarefa de velar pela preservação de sua competência e pela autoridade política de suas decisões é indiscutível e exclusivamente do tribunal desafiado pela decisão inferior insurreta
, e não de algum delegatário improvisado, mesmo assim o teor dessa subversão suscitaria menor indignação se a coisa não tivesse envolvido – numa amplitude realmente ilimitada – o trabalho
ontologicamente recursal
da possível “reforma” de acórdãos da Turma Recursal eventualmente divergentes de “precedentes”, quaisquer precedentes, do repertório jurisdicional do STJ.

A regulação processual típica da Reclamação clássica – aquela destinada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais superiores –, pontua distinções temáticas e procedimentais para, por um lado, frisar bem esse papel político específico da medida, e, por outro lado, extremá-la claramente da teleologia estritamente recursal, como,
e.g.
, quando o §1º do art. 988 estabelece que o “
julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir
”; quando o §3º do mesmo artigo ordena que a Reclamação seja “
distribuída ao relator do processo principal
”; quando o inciso I do §5º do mesmo atrigo proíbe o manejo da reclamação “
após o trânsito em julgado da decisão reclamada
”; quando o inciso II do mesmo § e artigo estabelece que, intentada para obter a prevalência de acórdão proferido nas situações ali declinadas, veta o uso da medida “
quando não esgotadas as instâncias ordinárias
”, e, por fim, quando, extremando as duas medidas (reclamação e recurso) em âmbitos conceituais e procedimentais autônomos e incomunicáveis, explicitando, portanto, distinção ontológica que até os cegos veem, proclama que a “
inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
” (CPC, art. 988, §6º).

Vê-se, pois, que, sob a óptica do legislador processual ordinário competente, “Reclamação” é uma coisa (ação – exame) e “recurso” é outra bem diferente e inconfundível (extensão da atividade jurisdicional – reexame).

Todavia, editada a Res. STJ nº 03/2016, operou-se por meio de seu art. 1º um “
blend
” de institutos inassimiláveis que acabou produzindo um ente híbrido cuja estranha compleição miscigenada mostra, mais uma vez, que, tal qual a mistura da água potável com o óleo de babaçu, é impossível a fusão de realidades ontologicamente distintas e até antagônicas; por outro lado, a norma administrativa em comento deixa patente que, graças a potência do órgão operador da mescla, ao lado da “delegação” do julgamento de Reclamação na acepção clássica do instituto, os tribunais de justiça também foram agraciados com a tarefa árdua do reexame das decisões das turmas recursais, ainda que sob arranjo instrumental mal-ajambrado e sob “
nomen
” produtor de enorme confusão sistêmica, mas sob o pretexto “
fake
” de se tratar da preservação da competência e da autoridade política das decisões do eg. STJ, e não exclusivamente daquelas proferidas em sedes jurisdicionais especialíssimas (CPV, art. 988, III e IV; Res. nº 03/2016, art. 1º, parte inicial), mas de todo e qualquer bendito precedente, ou seja,
reexame tipicamente recursal
, apenas com o
diferencial meramente acidental
do
cabimento restrito
às hipóteses indicadas no ato administrativo instituidor do mecanismo, ou seja, apenas cabível (esse “recurso” batizado de “reclamação”), quando o acórdão recursal afrontar súmula ou recurso repetitivo do STJ, essa, na verdade, a grande massa dos casos que serão reexaminados pelos TJ de todo o país.

Ou seja, a determinação é para que os tribunais de justiça também se ocupem do
reexame
de acórdãos das turmas recursais “
para garantir a observância de precedentes
” do STJ via processamento de uma espécie
tipicamente recursal
apenas nominal e enganosamente alcunhada de “reclamação”; essa imposição, e não haverá qualquer insolência desrespeitosa em dizê-lo, contradiz não apenas a ontologia jurídica e instrumental da reclamação típica e clássica tal como legalmente estruturada (CPC, art. 988, I a IV), mas para além disso introduz contradição à própria construção léxica do discurso normativo instituidor da nova medida, porque, situada ao lado da Reclamação típica, essa nova “reclamação” jabuticaba, destinada, como um bom recurso, a garantir “a observância de (quaisquer) precedentes” do STJ eventualmente contrariados por acórdãos da turma recursal, instaura entre as duas “reclamações” – medidas ontologicamente distintas embora agrupadas sob o mesmo designativo paronímico –, um quadro de convivência conflitiva e de sediciosa esquizofrenia sistêmica, comprometendo a própria racionalidade do discurso normativo instituidor, aspecto que por si só constituirá fonte ambígua de indesejáveis incertezas, embates e atribulações entre os julgadores responsáveis pela operacionalização da medida.

Mas o diferencial não é apenas de ordem estritamente semântica; o diferencial é dado pela aptidão, pela vocação instrumental da nova “reclamação”, a saber, a tarefa “recursal” imposta aos tribunais de justiça pela parte final do art. 1º da Res. STJ nº 03/2016, de modo que agora haverá, ao lado da antiga “reclamação” destinada aos propósitos clássicos legalmente enunciados e já historicamente conhecidos (CPC, art. 988, I a IV), uma nova medida travestida e rotulada formalmente de “reclamação”, mas que, a bem da verdade jurídica, de Reclamação típica definitivamente não se cuida (CPC, art. 988, I a IV), e como essa triste figura deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça, tenho que a mesma deve ser recepcionada, processada e decidida segundo a vocação enunciada pelo seu próprio ato instituidor, ou seja, deve ser aplicada de acordo com o sistema recursal da apelação, já que processamento da espécie segundo o roteiro previsto nos arts. 989 e segs. do CPC, apresenta-se, às escâncaras, sem sentido, operacionalmente impraticável e absolutamente descabido.

Assim, e inclusive para que o comando stjotense tenha plena efetividade e não se perca no embaraço burocrático de um processamento anômalo e tresloucado, admito que a “reclamação” – quando “interposta” contra acórdão da Turma Recursal, calcada, portanto, aos moldes da figura prevista na parte final do art. 1º da Res. STJ nº 3/2016 –, deve ser recepcionada e processada como
recurso
, a qual, sem qualquer laivo de desobediência à instrução Superior, pode ser rebatizada de “reclamação recursal”, “apelação reclamatória”, “reclamação II”, recurso inominado ou qualquer outro rótulo que livremente se queira nominar o rebento, devendo o processamento da mesma, pela franca similitude instrumental, observar a sistemática do CPC aplicável ao recurso de apelação, inclusive quanto à fórmula sucumbencial.

S
obre isto, cabe ainda uma última observação necessária. Embora o eg. STJ diga solenemente que “
a Reclamação é
ação de natureza constitucional
, que visa preservar a competência desta Corte, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em IRDR e IAC,
sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal
. Precedentes: AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 19.9.2019; AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13.4.2018
” (STJ - 1ª Seção - AgInt na Rcl 38.055/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019)” –
grifei
–, é preciso distinguir, atento às distinções conceituais, para que não se caia na pegadinha da reclamação.

Na verdade, como a Reclamação típica, clássica, própria, ainda não foi abolida, e ela é aquela “
ação de natureza constitucional
”
cujas hipóteses de cabimento estão indicadas no elenco do art. 988, I a IV, do Código Fux, essa medida, obviamente, continuará a ser manejada sempre quando cabível, e será cabível exclusivamente para honrar a sua finalidade institucional e vocação instrumental próprias, a saber, para “
preservar a competência

(da)
Corte,
(e)
garantir a autoridade
de suas decisões
”;

então, neste caso, cuidando-se de Reclamação clássica em pleno brilho puro (
ação de natureza constitucional
)
, ela realmente não poderá se constitui em “sucedâneo recursal”, quer dizer, não poderá substituir o recurso legalmente previsto para o reexame da decisão. Isso vale para todo e qualquer Tribunal brasileiro, inclusive
lá nos píncaros dos Tribunais Superiores, daí porque o eg. STJ, quando se depara com uma Reclamação típica (
ação de natureza constitucional
),
intentada, porém, como tentativa tardia de reexame recursal substitutivo e alternativo, é pródigo na proclamação de que a medida (típica) não pode ser empregada como “sucedâneo recursal”.

Agora, quando a “Reclamação” é manejada por aqui, no plano intermédio da pirâmide judiciária, ou seja,
nos
moldes da instituição ficcional e da delegação jurisidicional promovida pela
Res. STJ nº 3/2016
, então essa neo “Reclamação”, essa “nossa Reclamação” estadual, instituída pela Resolução stjotense para que os tribunais de justiça façam o “
reexame
” de acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, justamente para que se diga – após mergulho analítico profundo na prova sob metodologia tipicamente recursal –, que o acórdão feriu ou não,
v.g.
, súmula ou recurso repetitivo do STJ, então, neste caso, sem dúvida, conquanto tenhamos figura instrumental batizada solenemente de “Reclamação”, disso verdadeiramente não se trata, e sim de mero sucedâneo recursal simplesmente jungido a um elenco de admissibilidade mais restrito (Res. STJ nº 3/2016, art. 1º), e por isso mesmo deve se comportar, tanto no processamento como no julgamento, como típico recurso processual.

Portanto, nós, membros de TJs encarregados/delegatários da nova tarefa do reexame de acórdão recursais – para saber se estes feriram ou não súmula ou recurso repetitivo do STJ (a grande maioria dos casos!) –, devemos atentar bem para o caráter inconfundível das duas “reclamações”, e só poderemos bradar – diante de uma
ação
de Reclamação intentada nominalmente sob o apoio regular do art. 988, I a IV, do CPC, porém manejada descaradamente como evidente “sucedâneo recursal” –, que “reclamação não é sucedâneo recursal” quando esta realmente for ajuizada como anômalo substitutivo recursal.

Todavia, quando a Reclamação vier amparada nas hipóteses de admissibilidade previstas na Resolução nº 03/2016/STJ, então, neste caso, infelizmente, jamais poderemos cometer o pecadilho de vetar a admissibilidade da medida ao argumento de que ela está sendo empregada como “sucedâneo recursal”, pois, na verdade, tal medida assim “interposta” é um tipo recurso, já que por meio dela os Tribunais agora são obrigados a mergulhar na prova e reestudar o caso e suas especificações, realizando, portanto, tarefa de típico “reexame” (recursal) do acórdão da Turma Recursal, para ao final dizer se o acórdão “recorrido” violou ou não súmula ou repetitivo do eg. STJ, e – indo mais fundo sempre segundo a metodologia do julgamento recursal –, se a conclusão for positiva, “prover” imediatamente a reclamação, ou “deferir” o pedido reclamatório (o verbo a ser conjugado vai depender da preferência do julgador por este ou aquele jogo de linguagem forense!), para restabelecer e proclamar a verdade jurídica aplicável ao caso (prevalência de súmula ou de recurso repetitivo violado!), inclusive com distribuição de ônus sucumbenciais.

Portanto, passo a análise da reclamação, admitindo o seu processamento como espécie de anômalo recurso processual.

A reclamação se funda na tese de ocorrência de erro material quanto ao valor indenizatório, arbitrado oralmente em R$ 8 mil, mas fixado em R$ 5 mil pelo aresto publicado, e na tese de descabimento de aplicação da Súmula nº 385 do eg. STJ quando a questão só foi suscitada em sede recursal.

E, de fato, verifica-se que, na Sessão de Julgamento da 1ª Turma Recursal do dia 17/05/2021, o órgão julgador deu provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença de improcedência, declarar a inexistência do débito e condenar a ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo, pois, evidente o erro material na publicação do acórdão vinculado ao Id. nº 87316469 dos autos de origem, onde a condenação foi quantificada em R$ 5 mil.

Nos termos do art. 104, “
caput
” e §5º, do RITJMT, “
os acórdãos serão lavrados, sempre que possível, por meio eletrônico, segundo dispuser Resolução do Tribunal Pleno
”, sendo que “
o registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão
”, ou seja, é bastante evidente que, havendo divergência entre estes, prevalecerá o voto oral em detrimento do voto escrito.

Por outro lado, leitura dos autos de origem mostra que, embora a tese de inexistência de dano moral indenizável por pré-existência de negativação, consagrada pela Súmula nº 385 do eg. STJ, tenha sido deduzida na contestação, sob alegação de tratar-se de “
uma devedora contumaz que acumulou restrição no ano anterior
” e de que “
não se pode considerar que um consumidor que possui o perfil apontado tenha sua honra profundamente afetada pela inscrição nessa ação impugnada
” (sic – cf. Id. nº 83891595 - Pág. 23/26 daqueles autos), o documento exibido pela ré mostra apenas registro desabonador
posterior
à negativação feita pela Telefônica Brasil.

O acolhimento dos declaratórios subsequentes para afastar a condenação indenizatória com base em documento exibido somente após a prolação do acórdão pela Turma Recursal atenta contra a regra do art. 434 do CPC, que dispõe que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”, e também contra a regra do art. 435, “caput” e parágrafo único, do mesmo Código, que somente admite a juntada de documentos novos “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, ou quando “se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (petição inicial e contestação)”, hipótese em que se exige da parte comprovação do “motivo que a impediu de juntá-los anteriormente”, obviamente sob pena de inadmissibilidade da prova.

Assim, completamente injustificável a assertiva de que “tal medida não foi adotada no voto anterior pois o histórico de restrições somente foi juntado em sede de Embargos, onde a empresa poderia ter acostado o mesmo em contestação ou contrarrazões de recurso”.

A propósito da inadmissibilidade da juntada de documento novo como reforço probatório sobre fatos antigos já alegados, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1302878/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/09/2019, DJe 03/10/2019).

Pelo exposto,
dou provimento à presente reclamação para cassar o v. acórdão vinculado ao Id. nº 96129474 dos autos de origem, que rejeitou os declaratórios opostos pela autora/reclamante e acolheu os manejados pela ré, e, assim, restabelecer integralmente o acórdão vinculado ao Id. nº 87316469 daqueles autos, corrigindo o erro material constatado, consolidando como desfecho da demanda a parcial procedência do pedido autoral, com declaração da inexistência do débito objeto da lide e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (a publicação daquele acórdão – 17/05/2021).

Custas pela ré.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (VISTA – QUESTÃO E ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analise da matéria, visto que se trata de reclamação escudada em sumula do STJ.

No caso, a parte alega que não foi apreciada corretamente a aplicação da Súmula 385/STJ, contudo, realmente não é esse o tema especifico da reclamação.

Para lastrear esta ação, a parte aduz que houve divergência entre o voto escrito e o voto oral dos membros da Turma Recursal, e que a interpretação de “juntada de documento”, após o recurso, não poderia ocorrer.

O douto relator acolheu essa matéria para apreciar a Súmula, porém, não há como atingir o mérito da reclamação, com a apreciação da aplicação da súmula, sem antes superar os requisitos necessários da reclamação.

Entendo que essa questão primeira não tem amparo legal, quer no art. 988, do CPC, ou na Resolução n. 3, do STJ.

Na verdade a reclamação traz como fundamento a ocorrência de divergência entre o voto escrito e o voto oral dos membros da Turma Recursal, e a inadequada interpretação do que denomina de “juntada de documento”, após o recurso.

Por isso, não houve afronta a Súmula pelos juízes da Turma Recursal.

A parte deveria ter embargado a decisão para alegar os fundamento trazido nesta reclamação, atinente a divergência dos votos e quanto a juntada de documento extemporâneo, também deveria ter sido alegado em 1ª instância.

Portanto, depara-se com uma questão antecedente que impede a apreciação da sumula 385/STJ.

Desse modo, suscito questão de ordem para não conhecer da Reclamação, tendo em vista que não preenche os requisitos, sendo carecedor da ação.

É como voto.

V O T O (RATIFICAÇÃO

EXMO. SR.DES. JOÃO FERREIRA FILHO S (RELATOR)

Mantenho o voto proferido.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Acompanho a divergência para acolher a questão de ordem suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (7º VOGAL)

Acompanho a divergência para acolher a questão de ordem suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8º VOGAL)

Acompanho a divergência para acolher a questão de ordem suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (11º VOGAL)

Acompanho a divergência para acolher a questão de ordem suscitada.

EM 21 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 9º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022